Tribunal: TJSP
Processo: 2019186-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190743
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2019186-77.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, são agravados LUIZ SUGUIMOTO e MARIA VALDECI FEREIRA
SUGUIMOTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO (Presidente),
LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO E MELO COLOMBI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2019186-77.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 45260
2
VOTO No 45260 (Processo Digital)
Agravo Interno Cível no 2019186-77.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Presidente Prudente (2a. Vara Cível)
Agravante: BANCO DO BRASIL S/A
Agravados: LUIZ SUGUIMOTO E MARIA VALDECI FEREIRA SUGUIMOTO
AGRAVO
INTERNO
-
RETRATAÇÃO
NÃO
ACOLHIDA
-
PRODUTOR RURAL - MATÉRIA SEDIMENTADA PELA CÂMARA
PREVENTA - PERÍCIA DE RIGOR - INÉPCIA NÃO VERIFICADA -
PRESCRIÇÃO INOCORRENTE - RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de agravo interno tirado contra a r. decisão de
fls. 99/103 dando parcial provimento ao recurso para efeito de realização de
perícia; suscita a casa bancária retratação, intervenção de terceiros,
excesso, prescrição, aguarda provimento (fls. 01/11).
Recurso tempestivo, comporta exame.
Não acolho retratação, uma vez que a matéria está
sedimentada pela Câmara preventa, cujas preliminares são inconsistentes.
É O RELATÓRIO.
Desprovejo o recurso.
Eis a decisão atacada:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2019186-77.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 45260
3
“Vistos.
1 - Cuida-se de agravo tirado contra r. decisão digitalizada de fls. 31/37 do
instrumento, rejeitando a impugnação, determinando cálculo pelo contador; a instituição financeira
não se conforma, articula sobrestamento, participação do Banco Central e da União, inépcia,
carência da ação, documentação incompleta, prescrição, juros de mora, desafia efeito suspensivo,
aguarda provimento (fls. 1/16).
2 - Recurso tempestivo, com preparo (fls. 29/30).
3 - Peças essenciais anexadas (fls. 17/97).
4 - DECIDO.
O recurso prospera em parte.
Admoesto a casa bancária para quaisquer recursos contrários à
jurisprudência da Câmara preventa, STJ e assuntos já enfrentados, não podendo alegar
desconhecimento, inclusive do pórtico dos artigos 77, 80, 1.021 e 1.026, todos do CPC.
O acolhimento parcial do recurso visa feitura de prova pericial, tão somente.
As demais matérias, todas elas requentadas e surradas, não merecem
prestígio.
Os embargos de divergência já foram julgados, os declaratórios do banco
são processados sem efeito suspensivo, estão presentes os requisitos para a liquidação provisória,
sendo que o próprio slip do banco comprova que, em abril de 1990, o indexador fora de 84,32%.
Não há inépcia da vestibular, muito menos prescrição ou prescrição dos
juros, sendo que aqueles moratórios incidem da primeira citação na ação coletiva.
Nenhuma intervenção do BACEN ou da União é necessária, e a competência
é da Justiça local, como já decidido pelo STJ.
Delimitada, assim, a matéria em todos os seus ângulos e pressupostos, e
havendo grande desnível entre os valores pretendidos e aqueles reconhecidos devidos, tem-se de
rigor a perícia técnica, feito o adiantamento da honorária pelo banco.
Em síntese, o recurso é parcialmente provido para feitura de perícia, quando
analisará o perito a quitação, eventual incidência da Lei 8.088/90, e também alguma securitização a
influenciar o total, concernente à diferença pelo exequente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2019186-77.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 45260
4
É o retrato do essencial para se dar parcial provimento ao recurso.
Isto posto, monocraticamente, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para
feitura de perícia técnica, incumbindo ao banco adiantamento da honorária, sob pena de preclusão,
facultando-se quesitos, e eventualmente assistentes, nos termos do artigo 932 do CPC e da Súmula
568 do STJ.
Comunique-se imediatamente o inteiro teor desta decisão ao Douto Juízo,
por via eletrônica.
Certificado o trânsito, tornem os autos à origem.
Int.”
Multifacetariamente, agrega o banco curial inconformismo,
de forma completamente desarrazoada, para reexame de matéria
sedimentada pela Câmara preventa.
Não se cogita da intervenção de terceiros, a tanto não
chegou o julgamento dos embargos de divergência, competente a Justiça
local, a regularidade do cálculo será aferida pelo perito, incidindo juros
moratórios contados da primitiva citação na ação coletiva.
Descarta-se a inépcia da inicial, cabe ao banco a juntada
dos documentos (XER712), nenhuma prescrição ocorre, muito menos em
relação aos juros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2019186-77.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 45260
5
Afasta-se prequestionamento, não se acolhe o recurso.
Isto posto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator